Tribunal: TJDFT
Processo: 0701795-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0701795-96.2021.8.07.0000 PACIENTE: PEDRO JUNIOR CARVALHO DA SILVA IMPETRANTE: RITHELEY CHAENEY DE PAIVA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RITHELEY CHAENEY DE PAIVA SILVA em favor de PEDRO JUNIOR CARVALHO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridades coatoras o Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santo Antônio do Descoberto – GO e o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, afirmando-se incompetentes para prosseguir a execução da pena, não apreciaram o pedido de progressão de regime do Paciente. Relata o impetrante que o Paciente cumpre pena no DF pela condenação como incurso nos crimes de roubo majorado (quatro vezes), receptação simples e corrupção de menor, à pena de 9 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Sustenta que o Paciente passou a ter o direito subjetivo a progressão de regime, cumprindo 1/6 da pena, na data de 22/12/2020. Solicitada a progressão, no dia 24/11/2020, junto à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, o Juízo declinou da competência em favor do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santo Antônio do Descoberto – GO em razão de anterior execução penal neste Juízo. Por sua vez, o Juízo da Vara de Execução Penal de Santo Antônio do Descoberto - GO afirmou-se incompetente e determinou a redistribuição da execução penal de volta à da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, por entender ser este o Juízo competente para unificação e execução das penas. Nessa esteira, aduz excesso de execução por ter se tornado irregular a prisão. Argumenta não poder o Paciente permanecer em regime mais gravoso enquanto não definida a competência para o feito, pois já passados mais de 50 dias sem apreciação do pedido de progressão de regime. Ressalta que a ausência de vagas no regime semiaberto lhe confere o direito ao regime aberto ou à prisão domiciliar, nos termos da súmula vinculante 56/STF. Aponta circunstâncias pessoais favoráveis (residência fixa e carta de intenção de emprego) e, para fins de liminar, afirma estarem presentes o fumus bonis iuris e o periculum in mora, pois flagrante o constrangimento ilegal. É o breve relatório. Decido. Verifica-se que o presente habeas corpus não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Sabe-se que "O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”, consoante Súmula no 15 deste eg. TJDFT. Com efeito, compete ao Juízo da Execução decidir sobre eventual progressão de regime, não se admitindo a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Eventual inconformismo quanto à decisão proferida por ocasião do pedido de progressão de regime desafia o recurso de agravo em execução (art. 197 da LEP). Por sua vez, na hipótese de não ter havido apreciação do pedido de progressão de regime pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, o exame pela via estrita do habeas corpus se revela inviável devido à supressão de instância. Vale ressaltar que a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício é admissível, porém somente nas hipóteses de ilegalidade manifesta, isto é, quando não houver necessidade de exame de provas, portanto, desde que o writ esteja instruído com prova pré-constituída, o que não ocorre no caso dos autos. Na espécie, não é manifesta a alegada ilegalidade do regime prisional em que se encontra o Paciente, pois, além de indispensável a dilação probatória para aferir a presença dos requisitos legais, faz-se imperiosa a anterior unificação das penas. Não há como visualizar, in casu, manifesto excesso de execução por irregularidade do regime prisional. Sob outro prisma, instaurado o conflito negativo de competência, cabe ao relator do conflito designar “um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes” (art. 955, CPC). Logo, instaurado conflito de competência na execução penal em questão, cabe ao respectivo Ministro Relator do STJ definir o juízo que irá decidir as medidas requeridas em caráter urgente, enquanto pendente de julgamento o conflito. Em suma, não cabe a esta eg. Corte de Justiça a apreciação do pedido de progressão de regime e de consequente irregularidade da prisão pela via do writ, devendo ser instado ao exame da matéria o juízo designado provisoriamente pelo relator do conflito ou o juízo ao qual for redistribuído o processo de execução. Corroborando a compreensão explicitada, colaciono precedente este eg. Tribunal de Justiça, in verbis: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PENDÊNCIA DE RECAMBIAMENTO DO PRESO. PROVIDÊNCIAS TOMADAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO OU TERATOLOGIA. DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADMISSÃO DA ORDEM. Pacificou-se a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de não mais se admitir o manejo do habeas corpus em substituição aos recursos ordinários, incluído o agravo em execução, e extraordinário cabíveis, tampouco como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional. O Juiz da Vara de Execuções Penais do DF não examinou eventuais benefícios da LEP ao paciente sob o argumento de que se trata de preso provisório aguardando recambiamento para outro Estado da Federação, cujo juízo deprecou a execução. Não houve interposição de agravo em execução. Decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça, em conflito negativo de competência, determinou ao Juízo do Distrito Federal responder pelas medidas urgentes. Processo de execução redistribuído para a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com pedido da progressão de regime pleiteada neste habeas corpus que nela será examinado. Ocorreu a perda superveniente do interesse de agir neste habeas corpus. E não poderia haver supressão de instância. Ademais, de acordo com a Súmula no 15 deste TJDFT: "O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais." Por fim, ausente ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia a ser reparada de ofício. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1226423, 07265436620198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Feitas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator